Tribunal: TJMT
Processo: 1004396-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004396-16.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2200-66 (APELANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELANTE), M. A. F. D. S. (APELADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MARILZA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 024.122.561-28 (APELADO), MARILZA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 024.122.561-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – VIABILIDADE - CANCELAMENTO UNILATERAL EM RAZÃO DE SUPOSTA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATADO PARA CARACTERIZAR A MORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – VIABILIDADE Da CONDENAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se ilícito o cancelamento unilateral do contrato de seguros, quando não demonstrada a efetiva notificação do segurado/consumidor no endereço constante do negócio para regularizar a eventual inadimplência, de modo que não fica configurada a mora, inclusive quanto ao próprio prêmio, ante a conduta mencionada.

O ato ilícito decorrente da ausência de notificação para purgar a mora, e o consequente cancelamento do seguro, acarreta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro (Processo Número:
1004396-16.2020.8.11.0003
), proposta por
M. A. F. S.
representado por sua genitora e autora
MARILZA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados, para o fim de
CONDENAR
a demandada ao pagamento da importância correspondente aos valores das apólices de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Proposta no 84678000795 e R$ 2.000,00 (dois mil reais), do bilhete 95401916061, valores a serem atualizados com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da
citação
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN
[5]
), bem assim correção monetária desde o
ajuizamento
desta ação, observando o INPC/IBGE (art. 1o, §2o da Lei 6.899/81),
rateando o valor da condenação entre os autores
. A sentença, ainda, em face da regra da causalidade,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que a vigência do Bilhete n. 95401916061 se encerrou antes da ocorrência do sinistro – de modo que ausente o dever indenizatório.

Diz que “(...) A contratação do seguro “Fácil Acidentes Pessoais”, pelo Bilhete no 95401916061, se deu em 15/12/2011, por meio do pagamento do prêmio anual no valor de R$ 30,00, emitido sob a apólice no 108101403637, com previsão de capital segurado no valor de R$ 2.000,00”; que “(...) o juízo a quo julgou procedente a demanda quanto a este seguro utilizando-se da mesma fundamentação para o seguro de n.o 84678000795, relacionada a inadimplemento. (...) No entanto, conforme explanado em Contestação e Embargos de Declaração, o Bilhete de n.o 95401916061 não estava vigente na época do sinistro (05/03/2015) por conta do fim da vigência, e não por conta de inadimplência, conforme considerado pelo douto juízo a quo”.

Destaca que “(...) o de cujus Sr. Alessandro Costa da Silva contratou também o seguro de Proposta: 84678000795, Denominação: Vida da Gente, Capital Segurado: R$ 30.000,00, Status: cancelado em 12/11/2013 por inadimplência”.

Registra que “(...) a seguradora recepcionou o aviso de sinistro em 09/03/2015 realizado pelo Sr. Elimei Costa da Silva (irmão do segurado), que informou o assassinato sem especificar a causa do Sr. Alessandro em 05/03/2015. Mas como o seguro encontrava-se cancelado desde 12/11/2013, foi indeferido o pedido de recebimento da indenização. Destaca-se que o contrato da proposta 84678000795 foi cancelado em 12/11/2013, haja vista a ausência de pagamento de três parcelas mensais consecutivas, sendo estas as parcelas 51,52 e 53 pertinentes ao período de setembro/2013 a novembro/2013, ou seja, antes do falecimento do segurado”.

Assevera a ausência de direito à indenização ao segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, caso o sinistro ocorra antes de sua purgação.

Pede a improcedência total dos pedidos formulados na ação de cobrança.

Eventualmente, defende a necessidade de abatimento dos prêmios (prestações não pagas de datas anteriores ao sinistro são de responsabilidade exclusiva do segurado).

Prequestiona as regras insertas artigos 402, 757, 760, 884, 927 e 944 do CC, e artigos 373, I do CPC, visto que serão completamente violadas

Requer “(...) a) Que se digne CONHECER e PROVER o presente Recurso de Apelação, para reformar a sentença: i) A fim de reconhecer a ausência de vigência do Bilhete n.o 95401916061, haja vista seu termo contratual, julgando improcedente a demanda quanto a este seguro; ii) A fim de reconhecer a ausência de vigência da Proposta n.o 84678000795, por inadimplemento, julgando improcedente a demanda quanto a este seguro; SUBSIDIARIAMENTE b) Caso mantida a procedência da demanda quanto ao seguro de n.o 84678000795, o que não se espera, necessária a reforma da sentença para consignar que os prêmios em aberto, desde a inadimplência até a morte do segurado são de responsabilidade do segurado e devem ser descontados da indenização”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto do apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro (Processo Número:
1004396-16.2020.8.11.0003
), proposta por
M. A. F. S.
representado por sua genitora e autora
MARILZA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados, para o fim de
CONDENAR
a demandada ao pagamento da importância correspondente aos valores das apólices de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Proposta no 84678000795 e R$ 2.000,00 (dois mil reais), do bilhete 95401916061, valores a serem atualizados com juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da
citação
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN
[5]
), bem assim correção monetária desde o
ajuizamento
desta ação, observando o INPC/IBGE (art. 1o, §2o da Lei 6.899/81),
rateando o valor da condenação entre os autores
. E, ainda, em face da regra da causalidade,
CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Não prospera a alegação de que a sentença deve ser reformada, a fim de considerar improcedentes os pedidos formulados na ação, pois não houve a devida notificação do Apelado acerca de pendência de pagamento do prêmio.

Em sendo assim, se mostra descabida a pretensão recursal, uma vez que não houve a comprovação de envio da correspondência que caracteriza a notificação acerca da inadimplência no endereço constante do contrato firmado.

Desse modo, ante o cancelamento unilateral, impõe-se o ressarcimento material.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTOUNILATERAL DE CONTRATO DESEGURODE VIDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se indevido ocancelamentoou a extinção do contrato deseguro, em razão do inadimplemento do prêmio, sem a constituição em mora do segurado mediante prévia notificação. (AgInt no AREsp 1530000/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020). (...) (N.U 0015727-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Ordinária Indenizatória – SEGURODE VIDA - INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, ORA SEGUNDA APELANTE - PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE PRÉVIANOTIFICAÇÃODO SEGURADO PARA PURGAR A MORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DOENÇA PREEXISTENTE – MÁ-FÉ DO SEGURADO – INDEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.

(...) III – Ainda que o segurado, à época, estivesse em atraso com o pagamento dos prêmios, competia à ré, ora primeira apelante, ter comprovado que o notificou, a fim de que pudesse purgar a mora, o que, não ocorreu.

IV - Embora insista que a rescisão do contrato, conforme o seu item 19, ocorreria automaticamente após três meses de inadimplência, fato é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de considerar nula a cláusula que preveja o cancelamentoautomático dos contratos de seguropor inadimplência, na hipótese de inexistência de notificaçãodo segurado.

V - Tendo a ré, ora primeira apelante, dispensado a realização de exame prévio no momento da contratação doseguro, não pode se valer de sua própria omissão para se eximir de sua obrigação. (N.U 0005414-22.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”

Assim, deve ser mantida a sentença recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...)

A matéria litigiosa consiste em apurar se é devido o valor do seguro para os autores.

Consta nos autos, que o autor MATEUS é filho de ALESSANDRO COSTA DA SILVA, falecido em 05 de março de 2015 – id. 30163737.

O falecido contratou seguro de vida e incluiu como beneficiários o autor MATEUS e a requerente MARILZA – id. 30164294.

Ocorre que o requerido alega que o seguro não é devido, pois ele foi cancelado por inadimplência antes da ocorrência do sinistro – id. 74331424.

A matéria não demanda maiores delongas.

(...)

Ressalte-se, ainda, no seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito (CC, 794), embora a autora tenha subscrito declaração, sob as penas da lei de que o
de

cujus
não possuía filhos.

Ademais, nem se cogitou que o prêmio, no seguro de vida, foi conveniado por prazo limitado, ou por toda a vida do segurado (CC, 796) e, além disso, também não se cogitou em prazo de prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro (CC, 797).

Por fim, apesar de a requerida alegar o cancelamento da apólice por inadimplemento, não logrou êxito em demonstrar que realizou a prévia notificação do seguro, ônus que a incumbia:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO NEGOCIADO E PARCELADO - PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA - CANCELAMENTO DE APÓLICE POR INADIMPLEMENTO - NEGÓCIO JURÍDICO NÃO EFETIVADO, POR DESÍDIA EXCLUSIVA DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALHA NO SERVIÇO - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, II, DO CPC/15 - ATO ILÍCITO E DANO CONFIGURADO - NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §§ 2o E 11, DO CPC/15). A apólice é o instrumento do seguro e deve consignar não apenas os riscos assumidos, mas também o valor do objeto seguro (art. 1.434, CC), que será observado como limite para a indenização na hipótese de sinistro. Conforme entendimento do STJ, o atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica cancelamento automático da apólice, sendo indispensável à prévia notificação do segurado acerca de sua inadimplência. A falha na prestação de serviço da instituição financeira, nomeadamente a não efetivação do pagamento da parcela referente ao seguro por débito automático contratado, mesmo havendo saldo suficiente na conta corrente, caracteriza ato ilícito, a ensejar a indenização pelos danos sofridos. A indenização, por danos morais, deve ser fixada levando-se em consideração tanto a extensão do dano sofrido pela vítima quanto o poder econômico do ofensor, tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico do dano extrapatrimonial. (TJ-MG - AC: 10000221159023001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2022)”.

Portanto, à cobrança de seguro, a pretensão é procedente”. (...)”.

No mesmo sentido está o parecer:

“(...) Em que pesem as alegações suscitadas pela Apelante e analisando o conjunto probatório existente, penso que a sentença não comporta reparos.

É assente o entendimento no STJ de que a rescisão unilateral do contrato de seguro por falta de pagamento, deve ser precedida da interpelação do segurado para sua constituição em mora, o mero atraso do pagamento não implica no cancelamento automático.

Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES – AUSÊNCIADE NOTIFICAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. 1. Consoante orientação firmada no âmbito desta Corte Superior, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. Precedentes. 2.Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no REsp 1116718/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA)

Isso posto, a manifestação ministerial é pelo desprovimento do recurso”.

Não considero viável também o pedido para que seja abatido do valor da condenação o prêmio, eis que não houve possibilidade de defesa, no sentido de que tais valores se entravam realmente em atraso.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025